Tribunal: STF
Processo: Rcl 80851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Reginaldo Gomes dos Santos contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará – TJCE, no Processo 0166104-44.2017.8.06.0001, por afirmada violação ao devido processo legal, à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.  



    Segundo narra o reclamante:



    O Reclamante foi Reformado/aposentado no ano de 2012, conforme foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, datado do dia 17/10/2012, como soldado da PMCE, pelo fato, que exercia as duas funções cumulativamente, de motorista da Ambulância, bem como, de outras e viaturas no policiamento ostensivo, e enfermeiro, na atividade meio(internamente) na enfermaria do BTL, a disposição do Major PM Médico, DR. Ronaldo Couto, e os demais médicos civis. 



    Ingressou com o referido processo nº 0166104-44.2017.8.06.0001, no dia 02 de Setembro de 2017, antes de decorrer 05 anos do seu afastamento, postulando suas respectivas promoções de Cabo a Subtenente por preterição, porque era considerado especialista no quadro de especialista da Corporação, conforme estabelecia o art. 1º, em seu § 1º, inciso X do Decreto 13.120/79, dos quadros de saúde e de motorista, e nunca foi promovido, que as promoções deveriam ocorrer a cada 02 anos, se acidentou em serviço, restou com comprovado como objeto de serviço(acidente de trabalho), permanecendo prejudicado, sem nenhuma expectativa de ascensão profissional. 



    Pois bem, instruído o feito, sobreveio a Sentença de procedência, promovendo o Reclamante de Cabo a Subtenente, Vejamos parte da Sentença:



    [...] Com efeito, inconformado o Estado do Ceará recorreu, apresentando o Recurso Inominado, este foi conhecido e não provido.



    [...]Contudo depois desta decisão/Acordão, o Estado do Ceará, opôs Embargos de Declarações, este não foi acolhido, sendo aplicado a multa como litigância de má fé, transitando em julgado o ferido Acordão no dia 24 de Fevereiro de 2021.



    [...] Desta feita, após a decisão judicial ter transitado em julgado, foi publicada a portaria nº 082/2019-Pela Comissão de promoção de Praça-CPP, órgão vinculado ao Comando Geral da Policia Militar, em atenção ao ofício /PGE/PJ nº 1450/2019, referente a decisão judicial proferida no processo nº 0166104-44.2017.8.06.0001, oriundo da 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD I)da Comarca de Fortaleza. Provendo o Reclamante o Soldado PM-RR REGINALDO GOMES DOS SANTOS, M.F 103338-1-4, ás graduações de Cabo PM, a contar de 25 de Dezembro de 1999, 1º Sargento PM a contar de 25 de Dezembro de 2005, Subtenente PM a contar de 24 de Maio de 2012. Contudo, sem fazer jus ao pagamento das diferenças entre as remunerações na condição de Soldado PM e aquelas referentes a cabo PM, Sargento PM e Subtenente Diante do Trânsito em julgado, a referida determinação acima foi publicada no Diário Oficial do Estado-D.O.E, datado 14 de Outubro de 2019, que inicialmente foi cumprida, [...].



    [...] Portanto quando iniciado o cumprimento de sentença, depois de todo trânsito em julgado, o Estado do Ceará, em fade de um despacho para cumprimento da sentença, opôs Embargos de Declarações, alterando a data da promoção de Subtenente, conforme publicado na portaria 001/2022, para contar a promoção do Reclamante a Subtenente a partir de 24/12/2020, alterando todo o julgado, ou seja, a Graduação de Cabo PM - 24/12/2007; 1º Sargento PM - 24/12/2015; Subtenente PM – a contar de 24/12/2020. 



    Os Embargos opostos depois do trânsito em julgado, não foram acolhidos, o Estado do Ceará, interpôs um novo Recurso Inominado, em 16/05/2023, insistindo em alterar a data do marco inicial da Promoção para a contar de 24/12/2020, incorrendo em verdadeira inovação recursal, haja vista configurar supressão de instância decorrente da inovação recursal, não sendo possível conhecer das razões meritórias do segundo Recurso Inominado após trânsito em julgado, que não foram suscitadas na contestação. 



    Ademais, o segundo Recurso Inominado foi provido, depois do trânsito em julgado, alterando a promoção não mais para a contar de 24/12/2020, mais sim para 26/11/2021, caracterizando pedido extra petita, que não poderia ter sido conhecido o Recurso Inominado em face do trânsito em julgado, prejudicando mais ainda o Reclamante. 



    Em face do provimento do segundo Recurso Inominado, o Reclamante opôs Embargos de Declarações com Efeito Infringentes, suscitando o prequestionamento achando que poderia ter ocorrido um erro material, que ao invés de consta o marco inicial da promoção de 2012, constatou 2021, este não foi acolhido. 



    Com efeito, O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário para esta Suprema Corte, uma vez que as vias recursais já tinha se esgotado, este foi inadmitido, em face de ser inadmitido, interpôs Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso Extraordinário, este foi entendido e recebido como Agravo Interno, aonde o Pleno da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, manteve a Decisão do Segundo Acordão, decorrente do segundo Recurso Inominado, mantendo a data de 26/11/2021, como data do marco inicial da promoção prejudicando totalmente o Reclamante nos reflexos financeiros, quando já tinha transitado em julgado. 



    Resumindo tudo, como se observa em todo cortejo processual, o Reclamante se afastou das suas atividades em 2012, decorrente de acidente de trabalho, ingressou com a Ação Processo nº 0166104-44.2017.8.06.0001, no dia 02 de Setembro de 2017, a sentença foi procedente, estabelecendo a data de 17/10/2012 , como marco inicial de sua promoção, o Estado do Ceará, recorreu apresentando Recurso Inominado, este foi conhecido e não provido, a sentença transitou em julgado no dia 24 de Fevereiro de 2021. 



    No cumprimento de sentença, o Estado do Ceará, altera a data do marco inicial da promoção para o dia 24/12/2020, de um despacho para cumprimento, opõem Embargos que não foi acolhido, gerando uma Sentença dos Embargos, consequentemente apresentando o um novo Recurso Inominado, quando a decisão já havia transitado em julgado, o juízo Relator da provimento ao segundo Recurso, alterando a data do marco inicial da promoção para a data de 26/11/2021, prejudicando mais ainda o Reclamante, caracterizando decisão extra petita. 



    Neste contexto, feriu totalmente a coisa julgada, o devido processo legal, e o princípio da segurança jurídica, uma vez que se esgotou-se todas as vias recursais, e não se concebe, porque a decisão já tinha transitado em julgado, com o marco inicial da promoção a contar de 17/10/2012. Ocorre que o Reclamante ingressou com a presente Ação em 02 de Setembro de 2017, questionando suas promoções por preterição. 



    Dessa forma, não existe razão lógica plausível, ser estabelecido a data do marco inicial da promoção a data de 26/11/2021, uma vez que questionava seu direito de promoção por preterição, de período anterior a propositura da ação, razão pela qual, motivou a presente demanda, uma vez que foi esgotadas todas as vias recursais (doc. 1, pp. 1-7).  



    Ao final requer:



    [...] O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada, do segundo Acordão, que alterou o marco inicial da promoção do Reclamante de 17/10/2012, para 26/11/2021, quando já tinha transitado em julgado; 



    [...] -A total procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão do segundo Acordão que alterou o marco inicial da promoção, com a prolação de nova decisão, mantendo a data de 17/10/2012, como marco inicial da promoção por preterição, adequada à solução da controvérsia em observância a coisa julgada, e a segurança jurídica das decisões, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 (doc. 1, pp. 19-20);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível, pois o reclamante não indicou paradigma vinculante supostamente violado. No mais, também não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em decisão que negou seguimento a recurso extraordinário claramente inadmissível.



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Observo que não usurpa a competência desta Suprema Corte decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NA ORIGEM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, a qual foi proposta por suposta afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. 4. Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da via da reclamação. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1042. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; e ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2022 (Rcl 73.565 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator